Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. ART. 59, § 1o, INCISO IX DA LEI FEDERAL 8.245/91. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão liminar da desocupação do imóvel objeto da lide.
2. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses nas quais é possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária. No caso em comento, em razão de o contrato possuir garantia, não é possível o deferimento liminar do despejo postulado, com fundamento na ausência de pagamento dos alugueres.
3. Há controvérsia nos autos acerca da existência da sublocação, questão que demanda dilação probatória e formação do contraditório para apurar os fatos alegados, não sendo possível, neste momento processual, extrair a plausibilidade do direito afirmado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.